Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILSON DE ARRUDA LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID71590845) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADEILSON DE ARRUDA LOPES, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717729-35.2024.8.07.0018, que não acolheu a impugnação do Executado aos cálculos da Contadoria Judicial de atualização do débito, que foram homologados pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 71590849): A decisão agravada possui o seguinte teor: O Distrito Federal apresenta irresignação aos cálculos da contadoria, haja vista que foi aplicado índice de correção monetária e juros de mora diferentes dos fixados para cobrança de tributos. O caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dessa forma, a alegação distrital não prospera quanto ao índice de correção monetária e juros de mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de id 230433001 e homologo o cálculo da contadoria, id 229833696. Prossiga-se nos termos da decisão de id 220073170. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de ID 71659350. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, ao final, formulou os seguintes pedidos (ID 72464087): 05. Ante o exposto, o agravado pode ser feito por decisão monocrática, homologando (art. 932, I, do CPC) a concordância pelo autor quanto ao pedido formulado no recurso do réu, agravante, dando provimento (art. 932, V, do CPC) ao recurso do réu, de modo que é dispensável a lavratura do acórdão pela Eg. Turma. 06. Ato contínuo, diante da ausência de posterior interesse recursal, pede seja registrado o trânsito em julgado e a posterior comunicação ao juízo de origem para prosseguimento. Na decisão de ID 72617962, o Relator determinou ao Agravado a juntada de procuração com poderes específicos. O Agravado juntou a procuração de ID 72669197. Enquanto, reiterou no ID 72664402 a renúncia dos supostos direitos discutidos neste agravo de instrumento. Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Agravante), para, querendo, manifestar-se sobre o pedido do Agravado de ID 72464087 e ID 72664402, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025 11:01:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador